Tribunal: STF
Processo: ARE 1375615
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL E TEMPORAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PSS) DESCONTADA SOBRE O ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO POR TREINAMENTO, PREVISTO NO ARTIGO 14 DA LEI 11.416/2006. INEXIGIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTENCIA DE CONDENAÇÃO PRINCIPAL. DEMANDA AJUIZADA POR SINDICATO. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA.



    1. Afastada a pretendida limitação territorial no sentido de restringir os efeitos da sentença aos substituídos que tenham domicílio no âmbito da competência do órgão prolator. Inaplicabilidade do art. 2º-A da Lei nº 9.494/97, in casu.



    2. Estendidos os efeitos da decisão proferida a todos os substituídos (filiados ou não), independentemente da data de constituição de domicílio no âmbito territorial da Seção Judiciária de Santa Catarina.



    3. Por não integrar os proventos de aposentadoria e/ou pensões, a contribuição previdenciária não deve incidir sobre o Adicional de Qualificação por treinamento, previsto no artigo 14 da Lei 11.416/2006.



    4. Inexistindo condenação principal, o arbitramento dos honorários deverá se dar na forma do inc. III do § 4º, do art. 85, ou seja, sobre o valor atualizado da causa, observando-se os critérios do § 2º."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, LIV e LV; 93, IX; e 40 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Desse modo, é certo que por imposição constitucional os ganhos habituais devem integrar a remuneração do servidor, porém no caso dos referidos trabalhadores somente as vantagens que legalmente integram o vencimento do cargo efetivo estarão sujeitas à contribuição previdenciária.



    De fato, a verba em discussão encontra previsão legal no art. 15, V, da lei n. 11.416/2006, porém o § 5º do art. 14 do mesmo diploma legal, conforme acertadamente alegado pelo autor, expressamente exclui o benefício dos proventos de aposentadoria e das pensões, nos seguintes termos:



    (...)



    Em conclusão, por não integrar os proventos de aposentadoria e/ou pensões, a contribuição Previdenciária não deve incidir sobre o Adicional de Qualificação por treinamento, previsto no artigo 14 da Lei 11.416/2006, porquanto o desconto em si não redunda na concessão de benefício futuro.



    (...)



    Acrescento que o Conselho da Justiça Federal reconsiderou anterior resolução e excluiu o adicional de qualificação decorrente de ações de treinamento da base de cálculo do PSS de seus servidores e os da Justiça Federal de 1º e 2º graus, conforme Resolução 307/2014: (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente